Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-19.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010577-19.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEMERSON ROMEIRO DA SILVA - CPF: 009.825.341-75 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO E DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Hemerson Romeiro da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres que julgou procedentes os pedidos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido à obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e ao pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 435.306,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por contradição entre a fundamentação e o dispositivo; (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação para a fixação do valor da indenização por danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial deve observar o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), estabelecendo correlação lógica entre premissas e conclusão.

4. Se a fundamentação reconhece a regularidade das condutas e licenças ambientais, mas o dispositivo impõe condenação, há contradição insanável que invalida a sentença.

5. A fixação de indenização por dano ambiental exige motivação própria, com indicação dos critérios adotados, não bastando a mera reprodução do valor requerido pelo autor.

6. Verifica-se que, em toda a fundamentação da sentença, não há um único apontamento sobre os critérios ou o valor da indenização por dano ambiental, tampouco a adoção da técnica de motivação per
relationem
para validar os cálculos apresentados pelo autor. A quantia arbitrada surge exclusivamente no dispositivo e, portanto, desprovida de qualquer lastro argumentativo que a sustente, em ofensa ao dever constitucional de fundamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A sentença que apresenta contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo é nula por ofensa ao dever constitucional de motivação.

2. A fixação de indenização por danos ambientais deve ser devidamente fundamentada, com exposição dos critérios de cálculo adotados, sob pena de nulidade da decisão.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0002493-27.2012.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Hemerson Romeiro da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a demanda arguindo que o requerido promoveu, em sua propriedade rural "Fazenda São José", o desmatamento a corte raso de 21,8687 hectares de vegetação do bioma amazônico e danificou 4,4829 hectares em Área de Preservação Permanente, com uso de fogo e sem autorização ambiental. Alegou ainda a instalação de atividade poluidora (pecuária e piscicultura), a posse de madeira ilegal e a apresentação de laudo técnico falso/omisso, fatos apurados no Inquérito Civil n. 001956-096/2022. Postulou, ao final, a condenação do réu à obrigação de apresentar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, estimados em R$ 435.306,59
.

Em contestação, o requerido negou os ilícitos, sustentando que a área em questão é consolidada, com ocupação humana anterior a 22 de julho de 2008, e que a atividade realizada foi mera limpeza de pastagem, amparada por Autorização Provisória de Funcionamento (APF). Subsidiariamente, impugnou os valores dos danos, requerendo a realização de perícia e a redução da verba indenizatória.

Após a impugnação à contestação, foi
op
ortunizada a especificação de provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto o réu requereu a produção de prova testemunhal. Contudo, diante da inércia do requerido em apresentar o rol de testemunhas, o juízo cancelou a audiência de instrução e procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

Na sentença (Id. 247679208), o magistrado julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e condenar o requerido a: (i) apresentar e executar PRADA para recomposição da área degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; e (
ii
) pagar indenização por danos ambientais no valor de R$ 435.306,59.

O requerido apelou. Preliminarmente, arguiu a nulidade absoluta da sentença por vício de fundamentação, consistente na contradição insanável entre os fundamentos (que reconheceram a aparente regularidade dos atos e a inexistência de ilícito ambiental) e o dispositivo (que o condenou). No mérito, sustentou que a sentença não apresentou os critérios para a fixação do valor da indenização, violando o dever de fundamentar. Alternativamente, alegou que o montante é desproporcional e requereu a anulação da sentença ou sua reforma para readequar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões. Em preliminar, requereu o não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de preparo. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, aduzindo que a decisão foi devidamente fundamentada e que o valor da condenação foi apurado com base em critérios técnicos e é proporcional à gravidade dos danos. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de deserção ou o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id. 281948869)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção arguida em contrarrazões, porquanto
após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, o apelante realizou o devido recolhimento do preparo dentro do prazo legal
. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto por Hemerson Romeiro da Silva contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, buscando, em suma, a anulação do julgado ou, subsidiariamente, a sua reforma para readequar a condenação.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da validade da sentença, especificamente no que tange aos alegados vícios de nulidade por contradição entre a fundamentação e o dispositivo e por ausência de motivação para a fixação do quantum
indenizatório.

Pois bem.

1. Da Nulidade por Contradição entre a Fundamentação e o Dispositivo

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se esgota na mera exposição de argumentos. Exige, antes de tudo, que a decisão forme um silogismo lógico, no qual a conclusão (dispositivo) decorra diretamente das premissas estabelecidas (fundamentação). Quando essa correlação lógica é rompida, a decisão se torna nula por vício insanável.

No caso em apreço, o apelante aponta com precisão a existência de tal
vício.
Ao analisar o mérito da causa, a magistrada sentenciante teceu a seguinte e crucial consideração em sua fundamentação:

"
Os documentos juntados aos autos pela ré demonstram que todas as licenças ambientais pertinentes foram regularmente obtidas antes do início das atividades. A fiscalização prévia e subsequente pelo órgão ambiental competente não apontou irregularidades significativas no processo de licenciamento e na execução das obras referente ao desmatamento
." (grifo nosso)

Tal assertiva, consignada no corpo da fundamentação, conduz à única conclusão lógica possível: a de que a conduta do réu foi lícita, o que levaria à improcedência dos pedidos iniciais.

Contudo, de forma diametralmente oposta e sem apresentar qualquer argumento que infirmasse ou relativizasse a conclusão anterior, o dispositivo da sentença julgou a ação totalmente procedente para condenar o réu à obrigação de recomposição ambiental e ao pagamento de vultosa indenização.

A contradição é manifesta e intransponível. Não se trata, como sustenta o Ministério Público em suas contrarrazões, de mera insatisfação do recorrente com o resultado do julgamento. Trata-se de um erro de julgamento (
error
in
judicando
) que compromete a validade do ato decisório em sua essência, pois a sua conclusão contradiz as suas próprias premissas. A fundamentação aponta para a absolvição, enquanto o dispositivo decreta a condenação.

Assim, resta configurada a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que impõe a decretação de nulidade da sentença.

2. Da Nulidade por Ausência de Fundamentação do Quantum Indenizatório

Ainda que superado o vício anterior – o que se admite apenas para argumentar –, a sentença padece de um segundo defeito, igualmente grave: a ausência completa de fundamentação para a fixação do valor da indenização por danos ambientais.

O dispositivo da sentença condenou o apelante ao pagamento
de R
$ 435.306,59 a título de danos ambientais. Contudo, em toda a fundamentação, não há uma única linha que justifique a origem, o critério de cálculo ou a pertinência deste
valor.
A magistrada simplesmente adotou o montante pleiteado na petição inicial pelo Ministério Público, sem submetê-lo a qualquer análise crítica ou demonstrar as razões de seu convencimento quanto à sua adequação e proporcionalidade.

A fixação do
quantum
debeatur
é parte essencial do julgamento de mérito e, como tal, exige fundamentação específica e pormenorizada, sob pena de se tornar um ato arbitrário. Não basta que o cálculo esteja detalhado nos relatórios técnicos que instruem a inicial; é dever do julgador analisar tais relatórios, expor os critérios neles contidos e justificar em sua própria decisão
porque
os adota como razão de decidir, o que não ocorreu.

Verifica-se que, em toda a fundamentação da sentença, não há um único apontamento sobre os critérios ou o valor da indenização por dano ambiental, tampouco a adoção da técnica de motivação
per
relationem
para validar os cálculos do
autor.
A quantia arbitrada no dispositivo surge, portanto, desprovida de qualquer lastro argumentativo que a sustente, em ofensa ao dever constitucional de
fundamentar.

A ausência de motivação quanto a este ponto específico também configura violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, constituindo, por si só, causa autônoma para a nulidade da sentença.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que é nula a sentença que impõe condenação genérica em danos materiais, sem a devida definição de seus elementos constitutivos
.

Isso porque a decisão judicial, ao determinar o dever de indenizar, deve delimitar de forma objetiva e precisa quais despesas são abrangidas, seus valores, parâmetros temporais e condicionantes. Do contrário, a condenação se torna obscura e incongruente, em afronta direta ao art. 489, § 1º, do CPC
, que impõe ao julgador o dever de fundamentar clara e completamente sua decisão.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO. SENTENÇA NULA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte rodoviário em virtude de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, materiais (inclusive prótese
mioelétrica
) e pensionamento mensal, em razão de acidente de trânsito envolvendo passageiro que sofreu amputação do braço direito e outras lesões graves. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por falta de fundamentação clara e precisa sobre a condenação por danos materiais, em especial quanto à ausência de delimitação do objeto e valor da obrigação, e (
ii
) analisar a possibilidade de anular o decisum e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. III. Razões de decidir 3.
A sentença apresenta vício de obscuridade e incongruência lógica ao condenar a Apelante ao pagamento genérico de danos materiais, sem estabelecer os parâmetros objetivos da obrigação ou os valores devidos. Há ofensa ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, do CPC.
4. A falta de delimitação quanto às despesas futuras e de clareza quanto à obrigação de fornecimento da prótese impossibilitam a pronta exequibilidade da decisão e comprometem a segurança jurídica. 5.
Constatada a nulidade da sentença por vício estrutural, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão, com análise clara e congruente dos pedidos e fundamentos apresentados pelas partes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: “1.
É nula a sentença que impõe condenação genérica em danos materiais sem delimitar os elementos que a compõem, pois ofende o dever de fundamentação e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
2. O reconhecimento de despesas futuras indenizáveis exige a definição dos parâmetros temporais, materiais e condicionantes da obrigação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489 Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 5063928-27.2020.8.13.0024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 18.11.2021. (N.U 0002493-27.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
publicado
no DJE 24/04/2025)

Diante desse vício estrutural, a
jurisprudência desta
Corte
orienta
ser imprescindível a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova decisão, com fundamentação clara, congruente e delimitada em relação aos pedidos e aos elementos que compõem a indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para, em acolhimento às preliminares suscitadas, DECRETAR A NULIDADE da sentença proferida, por vício de contradição entre a fundamentação e o dispositivo e por ausência de fundamentação quanto ao valor da condenação.

Consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com a devida observância aos preceitos legais e constitucionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025